Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MPDFT. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO No 11.302/2022. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 5 ANOS. VEDAÇÕES ARTIGO 7o, 8o E 11. AUSÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS.
I – O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II – Não se pode olvidar que cabe ao Poder Judiciário analisar a constitucionalidade das espécies normativas, dentre elas o indulto, contudo, no que diz respeito ao mérito da referida norma, vale dizer, ao juízo de conveniência e oportunidade adotado pelo Presidente da República, o qual, decide, dentre as hipóteses legais, aquela mais adequada ao interesse público no que tange à Justiça Criminal, a competência lhe é privativa.
III – É vedado ao Poder Judiciário deixar de cumprir as condições legais estabelecidas, impedindo a concessão do benefício, porquanto interveria indevidamente em ato do Chefe do Poder Executivo.
IV – Não há no texto constitucional qualquer vedação ou impedimento de concessão de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, como previsto no Decreto 11.302/2022.
V – A Constituição Federal limitou a concessão do benefício apenas aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, consoante dispõe o artigo 5o, inciso XLIII, de seu texto.
VI – Deve ser mantida a concessão de indulto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12, da Lei no 10.826/2006, nos termos do art. 5o do Decreto Lei no 11.302/2022, por não incidirem as vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma, não havendo que se falar em análise conjunta dos demais artigos para verificação dos requisitos da benesse.
VII – Recurso conhecido e desprovido.